Tribunal: STF
Processo: RE 83864
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
EMENTA: - Responsabilidade Civil. - Indenização negada do "pretium
doloris".
- Denegação de verba para jasigo perpétuo. - Honorários fixados
percentualmente sobre as prestações vencidas e um ano das vincendas. -
Recurso extraordinário conhecido mas não provido.